Tribunal: TJMT
Processo: 1007943-38.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007943-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA - CPF: 819.198.241-20 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM
FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014
– CONHECIMENTO PARCIAL DA MATÉRIA ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não comprovado pelo servidor (a) público, o cumprimento do
interstício temporal de 3 (três) anos, não faz jus promoção de nível.

2.

As razões do
apelo
são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus argumentos. Quando surgem elas dissociadas do que restou decidido levam ao
não
conhecimento da
matéria

alegada
nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1007943-38.2018.8.11.0002

APELANTE:
VÁRZEA GRANDE

APELADOS:

Jucilene Catarina da Veiga Barbosa Silva

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Enquadramento Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos nº 1007943-38.2018.8.11.0002, ajuizada por
Jucilene Catarina da Veiga Barbosa Silva,
julgou procedente o pedido formulado, condenando o Apelante a realizar o enquadramento da Recorrida, na classe B, nível 4, desde 2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, sustenta o Apelante que,
a
sentença merece reforma, uma vez que a Recorrida
não faz jus a progressão para o Nível 04 desde 2015
, pois conforme previsto na Lei Municipal nº Lei Complementar n° 3.797/2012, a promoção horizontal obedecerá ao interstício de 03 (três) anos de um Nível para outro,
contudo
,
conforme consta na Vida Funcional da Apelada, a mesma teve o requisito temporal para fins de progressão funcional interrompido pela licença de para tratar de assuntos particulares, entre o período de 31.08.2016 a 03.01.2019.

Argumenta que, quando da publicação da Lei Municipal nº 3.797/2012, contou-se como tempo de serviço apenas o de efetivo exercício prestado ao Município.

Diante desse contexto, ressalta que, realizar a elevação da Apelada para o Nível 04, como pleiteado pela mesma, sem respeitar os requisitos exigidos nas Leis Municipais para a realização de sua progressão, seria autorizar a promoção “Per Saltum”.

Por fim, registra que,
nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse para o instituto de previdência, posto que tal valor será pago no futuro, quando da aposentadoria do Apelado.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reformado o ato sentencial,
no sentido de adequá-la aos limites da pretensão da Recorrida ao formular seus pedidos na inicial, julgando a ação improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.
Caso não seja esse o entendimento adotado,

requer

o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores em caso seja mantida a r. sentença.

Contrarrazões, por meio do ID 76922089.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 78505487,
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Enquadramento Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos nº 1007943-38.2018.8.11.0002, ajuizada por
Jucilene Catarina da Veiga Barbosa Silva,
julgou procedente o pedido formulado, condenando o Apelante a realizar o enquadramento da Recorrida, na classe B, nível 4, desde 2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, registro que,
conheço parcialmente do recurso
por ser regular e tempestivo, contudo, algumas matérias não foram suscitadas no Juízo de Primeiro Grau, conforme será ponderado.

A controvérsia recursal,
é verificar se, de fato, a Apelada, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, Técnica de Desenvolvimento Educacional, perfil TDI, faz jus ao enquadramento para
Classe “B”,
N
ível “4”
, de acordo com a legislação específica.

Alega Apelante que, quando da publicação da Lei Municipal nº 3.797/2012, contou-se como tempo de serviço apenas o de efetivo exercício prestado ao Município, portanto, observando o disposto na referida Lei o enquadramento da servidora ocorreria nos seguintes termos:

Lapso Temporal

Nível de Carreira

23.4.2012 a 23.4.2015

1

24.04.2015 a 31.08.2016 (licença até 03.01.2019) até 03.08.2020

2

04.08.2020 até 03.08.2023

3

Pois bem.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, prevê que a promoção se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a progressão funcional será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

[...]

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10."

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a)

Classe A – formação em ensino médio;

b)

Classe B – habilitação em grau superior;

c)

Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d)

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

Como se verifica dos dispositivos supracitados, para a progressão funcional do servidor em níveis, basta o preenchimento do interstício temporal de 03 anos.

In casu
, como a servidora fora nomeada em 24/4/2012, deveria ter sido elevada para o nível 2, em 24/4/2015 e para o nível 3, em 24/4/2018.

Portanto, nesse ponto merece reparo a sentença, uma vez que, a ação foi ajuizada em
31.8.2018, não fazendo jus a Apelada ao nível 4 desde o ano de 2015.

Do mesmo modo, é possível extrair da legislação municipal, que para se efetivar a promoção por classe é necessário obedecer aos seguintes critérios: a) interstício temporal de três anos de efetivo exercício; b) interstício de qualificação profissional; c) avaliação de desempenho, a ser aferida periodicamente.

Observa-se que, embora demonstrado o requisito de qualificação profissional, considerando que a servidora estava situada, inicialmente, na classe “A” (
24/4/2012),
bem como o interstício temporal de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, nasce em
2/5/2015
o direito da sua promoção à classe “B”.

Quanto ao terceiro requisito, qual seja a avaliação de desempenho, como sabido, depende exclusivamente da Administração Pública e sua inércia, não poderá prejudicar o servidor público. Além disso, a própria legislação em seu artigo 20, §4º, dispõe que a sua não realização implica na promoção automática.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – CUMPRIMENTO DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO - REQUISITO PREENCHIDO - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

REVISÃO GERAL ANUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei nº 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

(N.U 1000738-55.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 18/6/2021). [Destaquei].

Por fim, no tocante aos argumentos de que, a Apelada esteve afastada em gozo de licença para tratar de assunto particulares sem ônus, razão pela qual, houve interrupção do prazo temporal para progressão de nível, bem como da obrigatoriedade da retenção
de 11% (onze por cento) dos valores, à título de contribuição previdenciária, registro que, tais
matérias não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária.

Dessa forma, suscitá-las, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. Portanto,
não pode ser conhecido dos pedidos no presente apelo.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, tão somente para
retificar
o ato sentencial, reconhecendo o direito da Apelada ao nível 3 (três), a partir de 24.4.2018, em observância ao interstício temporal de 3 (três) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021